Tribunal: TJDFT
Processo: 0751727-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751727-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUÁRIA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. LEILÃO DO BEM. ARTIGO 995 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO IMPEDE EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 995 do CPC, via de regra, interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal (efeito suspensivo próprio) ou decisão judicial em sentido diverso (efeito suspensivo impróprio) quando atendidos determinados requisito. Isto fixado, no caso em análise, como relatado pela própria agravante, interpostos dois agravos de instrumentos no bojo dos autos originários: um, interposto contra decisão pela qual indeferido pedido da ora agravante de suspensão ou de cancelamento de hasta pública, visando a alienação da propriedade rural penhorada nos autos da execução; e outro, interposto em face de decisão pela qual indeferido pleito de reconhecimento de prescrição intercorrente. Ambos os recursos foram recebidos somente no efeito devolutivo. Ou seja, indeferido pedido de efeito suspensivo àqueles recursos, nenhum óbice ao prosseguimento do feito originário. Argumentação tecida pela agravante no sentido de que imprescindibilidade de contraditório quanto ao pedido do agravado de expedição de nova carta precatória para realização do leilão do referido imóvel não tem o condão de justificar provimento do presente agravo de instrumento porque significaria, por vias transversas, rediscussão de matérias (alegação de necessidade de nova avaliação pericial, alegação de prescrição) já tratadas em outras decisões recorridas. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, afirmando que foi deferido o pedido de um novo leilão, sem a oitiva prévia da insurgente. Esclarece que a ausência do contraditório impediu a discussão de fatos ou de direitos supervenientes, como por exemplo, a ocorrência da prescrição intercorrente, matéria que se encontra pendente de julgamento. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 26531183 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Acrescente-se que "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 10 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Como se viu, decisão agravada pela qual determinada expedição de nova carta precatória para outro leilão do bem, tendo em vista o cancelamento de hasta pública. Considerando que ‘Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo’, no caso, mostrava-se desnecessário abrir vista à agravante para manifestação acerca do próximo passo da execução, que seguia seu curso normal dada a não atribuição de efeito suspensivo às referidas decisões, cujos objetos (alegação de necessidade de nova avaliação pericial, alegação de prescrição) a agravante busca revolver. O magistrado limitou-se a dar prosseguimento aos atos executivos, não prosperando assertiva de cerceamento de defesa, tampouco de fundamentação deficiente da decisão agravada. Reiterar alegações já enfrentadas em decisões anteriores, como pretende a agravante, esbarra em preclusão: argumentação de imprescindibilidade de contraditório quanto ao pedido de expedição de nova carta precatória para realização do leilão do referido imóvel não tem o condão de justificar provimento deste recurso porque significaria, por vias transversas, rediscussão de matérias (alegação de necessidade de nova avaliação pericial, alegação de prescrição) já tratadas em outras decisões recorridas” (ID. 23627165 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 26531183 - Pág. 8), tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016